Tribunal: TJBA
Processo: 8046944-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046944-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MAGALY HELENA RODRIGUES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VALOR DA CAUSA FIXADO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Comum para julgar ação ordinária com pedido de tutela de evidência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de que o valor da causa seria inferior a sessenta salários-mínimos. A parte agravante sustenta a inadequação da decisão por desconsiderar a extensão econômica do pedido, a complexidade da matéria discutida e a faculdade da parte autora em optar pelo juízo comum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o juízo de origem poderia, de ofício, declarar a incompetência relativa e remeter os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) se o valor da causa foi corretamente fixado, considerando o conteúdo econômico do pedido de restituição em dobro com os consectários legais; (iii) se a complexidade da matéria autoriza o processamento do feito na Justiça Comum, em detrimento do rito sumaríssimo dos Juizados. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada ao valor da causa e à ausência de complexidade jurídica, conforme dispõe a Lei 12.153/2009. 4. O valor da causa foi fixado unilateralmente em R$ 1.518,00, sem considerar o pedido de devolução em dobro e os consectários legais, contrariando o art. 292, § 2º, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ orienta que o valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico pretendido, sendo indevida sua alteração sem respaldo legal. 6. O tema objeto da demanda – restituição de contribuição previdenciária com base no Tema 163 do STF – revela alta complexidade, o que inviabiliza a tramitação no rito sumaríssimo dos Juizados. 7. A jurisprudência admite a faculdade da parte em optar pela Justiça Comum, inclusive quando presentes questões complexas ou necessidade de dilação probatória. 8. A Súmula 33 do STJ e o Enunciado nº 1 do FONAJE reforçam a impossibilidade de o juízo declarar de ofício a incompetência relativa. 9. Presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, haja vista o risco de prejuízo processual decorrente da remessa indevida ao Juizado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação do valor da causa deve refletir a integralidade do pedido, incluindo devolução em dobro, juros, correção monetária e parcelas vincendas até o limite legal, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC. 2. É inadequada a remessa de ofício aos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a matéria é complexa ou o valor da causa supera o limite legal, sendo facultado ao autor optar pela Justiça Comum. 3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ e Enunciado nº 1 do FONAJE. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei 12.153/2009, art. 2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; FONAJE, Enunciado nº 1; TJCE, AI nº 0621267-97.2024.8.06.0000, Rel. Des.ª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046944-35.2025.8.05.0000, sendo Agravante Magaly Helena Rodrigues e Agravado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator